Tribunal: TJSP
Processo: 1040492-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. "Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do Shopping Center Iguatemi Campinas", com vigência pelo prazo de cinco (5) anos. Contrato aditado, com prorrogação pelo prazo de seis (6) anos, a contar de 30 de abril de 2015 para terminar no dia 29 de abril de 2021. Rescisão antecipada pela

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. "Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do Shopping Center Iguatemi Campinas", com vigência pelo prazo de cinco (5) anos. Contrato aditado, com prorrogação pelo prazo de seis (6) anos, a contar de 30 de abril de 2015 para terminar no dia 29 de abril de 2021. Rescisão antecipada pela locatária, com a entrega das chaves no dia 28 de maio de 2020. Pretensão de inexigibilidade da multa pela antecipação da rescisão contratual. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da locadora demandada, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela majoração da multa contratual e pela imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente contra a autora. APELAÇÃO da locatária demandante, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, pugnando subsidiariamente pela redução da multa para valor equivalente a três (3) alugueis. EXAME: Pandemia da Covid-19 que, embora consubstancie deveras fato superveniente extraordinário e imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva, não autoriza a revisão contratual na forma pretendida pela demandante, tendo em vista a ausência de extrema vantagem para a locadora. Inteligência dos artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil. Contrato que foi firmado entre partes capazes, com objeto determinado e sem contrariar a lei, devendo mesmo ser reputado válido e eficaz, "ex vi" do artigo 408, "caput", do Código de Processo Civil. Multa compensatória pela rescisão antecipada, contudo, que comporta redução equitativa para trinta por cento (30%) do valor cobrado, tal qual determinado na sentença apelada, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, "ex vi" do artigo 413 do Código Civil. Verbas sucumbenciais corretamente arbitradas. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*